Tribunal: TJSP
Processo: 1003132-37.2020.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Extinção de condomínio c/c alienação de coisa comum. Ilegitimidade ativa afastada. Presente o interesse de agir da Autora. Cerceamento de defesa não caracterizado. Prova documental suficiente à solução da lide. Autora que não postulou direito de preferência. Pretendida conexão com ação de reconhecimento de paternidade socioafetiva post mortem afastada. Arguição de falsidade documental que não

Ementa:
Extinção de condomínio c/c alienação de coisa comum. Ilegitimidade ativa afastada. Presente o interesse de agir da Autora. Cerceamento de defesa não caracterizado. Prova documental suficiente à solução da lide. Autora que não postulou direito de preferência. Pretendida conexão com ação de reconhecimento de paternidade socioafetiva post mortem afastada. Arguição de falsidade documental que não comporta acolhida, uma vez que o Apelante não descreve no que consiste a falsidade dos documentos. Ademais, matrícula do imóvel obtida junto ao Registro de Imóveis. Avaliações do bem que podem ser contrapostas pelo Apelante com outras avaliações, mantida a Justiça gratuita concedida à Autora. Extinção do condomínio corretamente decretada. Sentença mantida. Verba honorária majorada, observada a Justiça gratuita. Preliminares afastadas e recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000989999
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Apelação
Cível no 1003132-37.2020.8.26.0361, da Comarca Mogi das Cruzes, em que é apelante
PAULO RICARDO GALANY CARDOSO, é apelada DIRCE FERES.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastadas as
preliminares, negaram provimento ao recurso. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletronica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1003132-37.2020.8.26.0361
Voto no 26.858
Apelação Cível No 1003132-37.2020.8.26.0361 Comarca: Mogi das Cruzes
Apelante: Paulo Ricardo Galany Cardoso
Apelado: Dirce Feres
Juiz sentenciante: Domingos Parra Neto
Voto no 26.858
Extinção de condomínio c/c alienação de coisa comum.
Ilegitimidade ativa afastada. Presente o interesse de agir da
Autora. Cerceamento de defesa não caracterizado. Prova
documental suficiente à solução da lide. Autora que não
postulou direito de preferência. Pretendida conexão com ação
de reconhecimento de paternidade socioafetiva post mortem
afastada. Arguição de falsidade documental que não
comporta acolhida, uma vez que o Apelante não descreve no
que consiste a falsidade dos documentos. Ademais, matrícula
do imóvel obtida junto ao Registro de Imóveis. Avaliações do
bem que podem ser contrapostas pelo Apelante com outras
avaliações, mantida a Justiça gratuita concedida à Autora.
Extinção do condomínio corretamente decretada. Sentença
mantida. Verba honorária majorada, observada a Justiça
gratuita. Preliminares afastadas e recurso não provido.
Trata-se de ação de extinção de condomínio c/c alienação
de coisa comum, julgada procedente pela r. sentença de págs. 104/107, cujo relatório
adoto, para: a) declarar a extinção do condomínio havido entre as partes no imóvel
descrito na inicial; b) determinar a alienação judicial desse imóvel, que deverá ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1003132-37.2020.8.26.0361
Voto no 26.858
promovida na forma indicada no art. 730 do Código de Processo Civil, com cujos
valores deverão ser compensados eventuais débitos ou créditos gerados pelos referidos
bens até a alienação. Vencido, por força do princípio da causalidade, condenou o Réu ao
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados por
equidade, em R$ 2.000,00, atualizados a partir da sentença, e com fluência de juros
moratórios a partir do trânsito em julgado da decisão (art. 85, §§ 16, CPC), observada a
Justiça gratuita.
Embargos de declaração formalizado pelo Réu (págs.
109/120), com manifestação da parte contrária (págs. 124/128), rejeitado pela r. decisão
de pág. 132/133.
Apela o Réu (págs. 135/161) com alegação, em síntese,
que o Juízo a quo, ao proferir a r. sentença e o embargos de declaração, restou omisso
quanto ao julgamento de ofício no que se refere à ilegitimidade e ao interesse de agir da
Autora, na análise da presença das condições da ação. A Autora não tem legitimidade e
interesse de agir para ingressar com a presente ação, por conta de uma “escritura de
doação” do imóvel, por livre e espontânea vontade, sem quaisquer cláusulas restritivas,
com declaração pela própria em possui meio de subsistência financeira no ato de doação
do imóvel, com posterior “renúncia de usufruto” do imóvel, acostada ao processo,
podendo-se comprovar, inclusive, no próprio registro da matrícula do imóvel (págs.
57/58). A Autora ingressou com a presente ação de direito de preferência, sem o
cumprimento de exigência, restando decaído seu “suposto” direito, sem cabimento e
fundamento, a implicar em total afronta ao disposto no artigo 504 e par. único do
Código Civil. Requer seja reconhecida a conexão com o processo no
1004748-47.2020.8.26.0361, antes da prolação da sentença do processo mencionado,
pois encontra-se em fase de saneamento, até mesmo porque o Juiz deste referida Vara é
o Juiz prevento. A escritura de inventário/partilha e renúncia extrajudicial (págs. 77/80)
torna forçoso o reconhecimento da existência de negócio jurídico simulado, em que a
suposta companheira “faz renúncia de sua cota parte” em favor da Autora, sem sequer
ter legitimidade e direito, conforme já exposto. É evidente que a Autora (ascendente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1003132-37.2020.8.26.0361
Voto no 26.858
utilizou a então “companheira” do de cujus como uma “ponte”, por meio de acordo
simulatório, pelo ensejo de sua pré-morte na sucessão hereditária, devido à doação do
imóvel, que realizou anteriormente ao de cujus. O Juízo a quo deixou de mencionar a
arguição de falsidade, impugnação da matrícula do imóvel. Indevida a concessão da
Justiça gratuita à Autora. Ocorreu cerceamento de defesa, em razão do julgamento
antecipado da lide.
Dispensado o preparo, por ser o Apelante beneficiário da
Justiça gratuita (pág. 105). Ofertadas contrarrazões (págs. 182/186).
É o relatório.
A r. sentença de págs. 104/107, complementada pela r.
decisão de págs. 132/133, proferida em embargos de declaração, não comporta reparos.
Em ação de extinção de condomínio c/c alienação de coisa
comum, argumenta a Autora que, em razão do falecimento de Wagner Feres Veccis,
ocorrido em 02.10.2018, tornou-se proprietária de 50% do imóvel objeto da matrícula no
23.232, do 1o Registro de Imóveis de Mogi das Cruzes, e os 50% restantes atualmente
pertencem ao Réu, filho e herdeiro de Maria de Lourdes Cardoso, esposa do falecido.
Diz que, tendo interesse na venda do imóvel comum, notificou o Réu, em 03.9.2019,
para exercício do direito de preferência na aquisição, mas ele declinou do pedido,
embora concorde com a alienação do imóvel. No entanto, as partes não chegaram a um
acordo sobre a venda da coisa comum, razão pela qual pretende a extinção do
condomínio, com alienação judicial do imóvel.
De início, rejeita-se a alegada ilegitimidade de parte ativa
da Autora à propositura da ação. A legitimidade ativa da Autora é decorrência de ser
proprietária de 50% do imóvel descrito no processo (págs. 11/16) e, por não mais lhe
convir a manutenção do condomínio, adequado ajuizamento dessa ação, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1003132-37.2020.8.26.0361
Voto no 26.858
finalidade de extingui-lo. Portanto, presente o interesse de agir, na modalidade
adequação/necessidade.
Enuncie-se não ser de nenhuma relevância o fato de a
Autora, preteritamente, ter formalizada a doação do imóvel ao seu filho. A condição da
Autora como condômina é decorrência do falecimento de seu filho, que não deixou
herdeiros descendentes. Tampouco neste processo deve existir qualquer discussão
acerca de irregularidades ocorridas no reconhecimento da união estável mantida pelo
falecido filho da Autora com terceira pessoa, uma vez que esta sequer integra a lide.
Ademais, aqui se busca a extinção do condomínio instituído sobre imóvel, sobre o qual
a companheira do falecido não possui direitos (pág. 79).
Inexiste ainda o alegado cerceamento de defesa. É regra
que “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas
necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente
protelatórias” (artigo 130 do então vigente CPC, correspondente ao vigente artigo 370
do CPC/15).
Segundo sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, a
necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento
antecipado da lide implique cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os
aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do
Magistrado (STF, RE no 101.171-8/SP), circunstância efetivamente caracterizada na
hipótese em análise, pois suficiente à solução da lide a prova documental carreada ao
processo.
A Autora não formulou pedido preferência, mas antes
notificou ao Réu para que este exercesse o direito. Portanto, não se vislumbra afronta ao
disposto no artigo 504, par. único, do Código Civil, uma vez que a Autora não
pretendeu exercer direito de preferência, mas sim extinguir o condomínio,
primeiramente com a alienação ao condômino, mas, diante da recusa deste, agora
mediante a alienação judicial do bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1003132-37.2020.8.26.0361
Voto no 26.858
Não se verifica a conexão dessa ação com aquela indicada
no apelo. Embora o processo mencionado trate de ação de reconhecimento de
paternidade sócioafetiva post mortem ajuizada pelo Apelante em face da aqui Autora,
não se vislumbra identidade de pedido e de causa pedir, além de se tratarem de
procedimentos diversos e sem relevância para o deslinde desta ação.
Também não comporta acolhimento a arguição de
falsidade documental, uma vez que não esclareceu o Apelante o fundamento do pedido.
Em verdade, pretendeu ele impugnar a certidão de matrícula do imóvel e as avaliações
apresentadas pela Autora, todavia não esclarece no que consiste a falsidade desses
documentos. Quanto à certidão de matrícula do imóvel, no caso, não cabe ao Juízo
analisar a veracidade do seu conteúdo ou a sua falsidade, uma vez que obtida junto ao
Registro de Imóveis. A demonstração de sua eventual falsidade, ademais, pode ser
realizada mediante a simples exibição de outra certidão, obtida perante aquele serviço
registrário, no que não se mostrou diligente o Apelante, de todo desnecessária a
instauração de incidente a tanto. Quanto às avaliações apresentadas, inócua a verificação
de sua veracidade, uma vez que o Apelante poderá apresentar avaliações do imóvel com
o fito de contrapor aquelas apresentadas pela Autora.
Da mesma forma, não procede a impugnação à concessão
da Justiça gratuita à Autora, uma vez que o benefício foi concedido à vista dos
documentos por ela apresentado e não infirmados pelo Apelante, de modo que
insubsistente o pedido de revogação do benefício concedido, sem a apresentação de
documentos a afastar a situação antes comprovada.
No
mais,
corretamente
decretada
a
extinção
do
condomínio, com a determinação de alienação do imóvel, nos termos do artigo 730 do
Código de Processo Civil, com compensação de eventuais débitos ou créditos gerados
pelo imóvel até a alienação, uma vez que não cabe a manutenção de condomínio não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1003132-37.2020.8.26.0361
Voto no 26.858
desejado por qualquer dos condôminos, não demonstrada a possibilidade de cômoda e
econômica divisão do bem.
Verifica-se, portanto, que a r. sentença atacada analisou de
forma correta as questões suscitadas, com adequada fundamentação jurídica à hipótese
em exame, além de bem avaliar o conjunto probatório. Qualquer acréscimo que se faça
aos seus bem lançados fundamentos constituiria desnecessária redundância, enquanto os
demais argumentos suscitados não são suficientes para infirmar os fundamentos acima
enunciados para a solução da lide.
Diante da manutenção do julgado, majoro os honorários de
sucumbência então arbitrados para o valor de R$ 2.500,00 (art. 85, § 11, do CPC), com
atualização monetária a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao
mês, a contar do trânsito em julgado do acórdão, mas observada a Justiça gratuita.
Nestes termos, afastadas as preliminares, nego provimento
ao recurso.
João Pazine Neto
Relator